Tribunal: TJMT
Processo: 1001366-41.2020.8.11.0045
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001366-41.2020.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VALDIR MIQUELIN - CPF: 600.235.039-04 (RECORRENTE), RAFAELA ALMEIDA LARA SPODE - CPF: 028.439.591-95 (ADVOGADO), VALDINEIA MIQUELIN BERTAN - CPF: 023.542.039-50 (ADVOGADO), JOAREZ LUIS PINOTTI - CPF: 459.195.001-82 (RECORRIDO), LORECI FATIMA FIORI - CPF: 715.438.309-78 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. NEGÓCIO JURÍDICO. AÇÃO DE COBRANÇA. REVELIA. CHEQUE PRESCRITO. NECESSIDADE DE EXPOSIÇÃO DA CAUSA DEBENDI. PEDIDO EXPRESSO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. JULGAMENTO ANTECIPADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1-
Havendo interesse na produção de prova testemunhal arguida em reclamação, tratando-se de divergência quanto ao negócio jurídico discutido, o julgamento antecipado da lide configura cerceamento de defesa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 183828138, na reclamação no 1001366-41.2020.8.11.0045, do Juizado Especial Cível e Criminal de Lucas do Rio Verde, que julgou improcedente o pedido inicial por ausência de demonstração da origem do crédito discutido.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
- cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide sem a realização da prova testemunhal pretendida; - revelia.

As partes Recorridas não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- cerceamento de defesa
.

Tratando-se de ação de cobrança, prevista no artigo 62 da Lei n. 7.357/1985, é imprescindível a demonstração da causa debendi, tendo em vista que o cheque já perdeu sua natureza cambial, além de que a norma é explícita ao exigir que a ação deve ser fundada na relação causal:

“...

Art. 62 - Salvo prova de novação, a emissão ou a transferência do cheque
não exclui a ação fundada na relação causal
,
feita a prova do não-pagamento. ...”
Grifei.

A reclamação de id. 183831729, pugnou pela produção de prova, pleito que não foi analisado pelo juízo de origem.

A sentença de improcedência, porém, consignou justamente que inexiste nos autos “
a obrigação que deu origem ao seu direito de crédito, trazendo unicamente a cártula”,

não demonstrando a causa debendi.

No caso, o julgador em primeiro grau sequer enfrentou o pedido da prova testemunhal, revelando, em tese, a irregularidade, pois
, o afastamento imotivado da prova testemunhal configura, no caso, cerceamento de defesa.

Havendo, no caso, a incidência dos efeitos da revelia, o julgador de origem poderá se for o caso, reconhecer verdadeiras as afirmações do Autor ou, proporcionar a este a prova do direito alegado, em relação à causa debendi.

Nesse sentido:

“Ementa: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – CHEQUE PRESCRITO – NECESSIDADE DE EXPOSIÇÃO DA CAUSA DEBENDI – ARTIGO 62 DA LEI N. 7.357/85 – REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR ACOLHIDA - CONHECIDO E PROVIDO. 1. Tratando-se de ação de cobrança, prevista no artigo 62 da Lei n. 7.357/1985, é imprescindível a demonstração da causa debendi, tendo em vista que o cheque já perdeu sua natureza cambial, além de que a norma é clara ao afirmar que a ação deve ser fundada na relação causal. 2. No caso, verifica-se a ocorrência de cerceamento de defesa em desfavor do Recorrente, uma vez que o julgamento antecipado do feito ofendeu a exegese do artigo 369 do Código de Processo Civil, que permite a ampla produção probatória requerida pelo recorrente na contestação. Preliminar acolhida. 3. Sentença desconstituída. 4. Recurso conhecido e provido.”
(TJMT – TR – RI no
1000206-38.2019.8.11.0102 -
rel. Juiz
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
– j.
1/12/2022)

“Ementa: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – CHEQUE PRESCRITO - PEDIDO EXPRESSO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO - NECESSIDADE DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – DISCUSSÃO DA “CAUSA DEBENDI” - SENTENÇA REFORMADA - RETORNO DOS AUTOS AO JUIZADO DE ORIGEM - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, sem a realização da audiência de instrução e julgamento, quando da análise dos autos vê-se que a matéria debatida na lide pode ser demonstrada através da produção de prova oral. Sentença anulada, com o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.” (
TJMT – TR – RI no
1001071-62.2022.8.11.0100
– rel. Juiz
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES -

j.
19/6/2023 - DJe 26/6/2023.)
Grifei.

Deste modo, reconhecida a ocorrência do cerceamento de defesa, segue nula a sentença e decisões posteriores, devendo retornar o feito ao juízo de primeiro grau para realização de instrução e julgamento.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PROVIMENTO, para o fim de reconhecer a nulidade da sentença recorrida, para que se promova a instrução processual;
b)
nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024